Tribunal: STF
Processo: AI 531615
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, BEM COMO DE SUAS
CONTRA-RAZÕES, PEÇAS ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO
CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.